Tribunal: TJMT
Processo: 1008734-34.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008734-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIANA DALILA AMORIM PEREIRA LEITE - CPF: 035.482.071-03 (RECORRIDO), LAIS MIRANDA LIMA - CPF: 021.167.271-89 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ÔNUS DO ESTADO EM COMPROVAR O FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E ATIVIDADE OU RESERVA REMUNERADA DO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a
declaração
de
inconstitucionalidade
do art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a
modulação
de
seus

efeitos
,
os

policiais

militares
do Estado de Mato Grosso
deixaram
de
ter

direito

ao

auxílio

fardamento
, no valor
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
, a
partir
de 14/04/2020, data do
trânsito

em

julgado
da
referida

decisão
. No
entanto
, é
devido
o
auxílio
no
período
anterior
a

essa
data,
compreendendo

os

anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019, mas
observada
a
prescrição

quinquenal
,
calculada
de
acordo
com a data da
propositura
da
ação
.

2. O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

3.Em
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
, é
desnecessário
o
prévio

requerimento

administrativo
,
conforme

Parecer

nº

27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT.

4. É
ônus
do Estado de Mato Grosso
comprovar
que
o

fardamento

foi

regularmente

forneci
d
o
e que o
policial

requerente

não

está

na

ativa

ou

na

reserva

remunerada
.

5. No
caso

concreto
, a
ação

foi

proposta

em
24/02/2023,
razão
pela qual o
reclamante

faz
jus
ao

recebimento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2018 e 2019,
como

determinado

na

sentença
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008734-34.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
JULIANA DALILA AMORIM PEREIRA LEITE

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

JULIANA DALILA AMORIM PEREIRA LEITE

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
170580533
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) é
devido
o
pagamento
do
auxílio

fardamento
,
vencido
no
período
de
vigência
do art. 129,
parágrafo

único
, da Lei 555/2014,
tendo

em
vista a
modulação
de
efeitos

atribuída
no
julgamento
da ADI 1000613-59.2019.8.11.0000,
na
qual o
referido

artigo

teve

sua

inconstitucionalidade

declarada
; b)
constituído
o
crédito

relativo
a
ajuda

fardamento
entre 01/01/2016, que é a data da
vigência
do art. 129 da Lei 555/2014 (
conforme
a
previsão
no art. 204 da
mesma
lei) e 14/04/2020 (
período
2016
até

novembro
de 2019), é
devido
o
pagamento
do
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor da
remuneração

conforme

previsto

na
Lei
Complementar
Estadual.
Julgou

parcialmente

procedente

os

pedido
da
inicial
para
declarar
a
natureza

indenizatória
do
auxílio

fardamento
e
condenar
o Estado de Mato Grosso a
pagar
à
parte

reclamante
, a
título
de
ajuda

fardamento
, o
equivalente
a 30% de
sua

remuneração
dos
anos

descritos

na

inicial
,
referente

ao

período

não

prescrito
,
acrescido
de
juros

moratórios

calculados
com base
na

caderneta
de
poupança
,
desde
a
citação
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E a
partir
da data
em
que a
prestação
se
tornou

exigível
(
novembro
de
cada

ano
), e a
partir
de 1º/12/2021 o valor
será

corrigido
(
nos

termos
da EC 113/2021) pela Taxa
Referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Custódia - SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
respeitando
o
teto
do
juizado
especial.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 170580534
/PJe
2
.
Alegou
que: a) é
indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional
; b)
que
não

cumpriu

os

requisitos

legais
que
são
: 1 - se
estava

na

ativa
no
mês
de
novembro
de
cada

ano

em
que
pleiteia

a

ajuda

fardamento
; 2 -
que
efetuou
o
requerimento

ao

Comando
-Geral,
nos

termos
da
lei
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
seja

acolhida
a
questão
prejudicial de
mérito
,
relativa
à
prescrição
,
subsidiariamente
que
seja

reformada
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID170580536
/PJe
2
.

Informou
que a
sentença

deve
ser
mantida

em

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Auxílio

fardamento
de Policial Militar.

O
auxílio

fardamento

trata
-se
verba

correspondente
a 30% do valor da
remuneração
mensal dos
policiais

militares
do Estado de Mato Grosso,
prevista

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art. 128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
. § 1º
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um conjunto de
fardamento

contendo

três

fardas
para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2º
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela
instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deverá
ser
entregue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento) do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas
com
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de Justiça
fará

jus
a
uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos

legais

acima

transcritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo
e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
modulou

os

seus

efeitos
para
aplicação

ex

nunc
, a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
decisão
,
ocorrido

em
14/04/2020 (ID 43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende
a
Constituição
de Mato Grosso
os

dispositivos

acrescentados

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
sentido
de
padecer
de
inconstitucionalidade
formal a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).Por
razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no art. 27 da Lei n. 9.868/99,
deve
ser
aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante
da
aparência
de
legitimidade
e
constitucionalidade
da norma,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U. 1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
, com
efeito

ex

nunc
, a
partir
de 14/04/2020,
considera
-se
vigente
o art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014
até

essa
data,
motivo

pelo
qual é
devido
o
auxílio

fardamento

em relação aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.

Ainda, é d
esnecessário

prévio

requerimento

administrativo
, pois é
notório
que,
em

busca
da
observância

aos

Princípios
da
Eficiência
e
Economicidade
da
Administração
,
foi

emitido
o
Parecer
nº
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria
Jurídica
da PMMT, o qual
dispôs

acerca da desnecessidade de requerimento do pagamento do auxílio

fardamento
de forma individual
por

cada

militar
da
ativa
.
Aliás
, tanto é
assim
que,
posteriormente
, para fins de
requerimento
,
apenas

foram

expedidos

Ofícios
Circulares
informando

acerca do pedido de pagamento da ajuda de farda que foi

instruído
num
único

processo
,
a

exemplo
do Of.
nº
503/CIRCULAR/SPOF/PMMT e Of.
nº
162/CIRCULAR/GCGA/PMMT.

Nota-se
também
que
o

recebimento
do
referido

auxílio

dispensa
a
comprovação
do
respectivo

gasto
,
conforme

entendimento

pacificado

nas

Turmas

Recursais
,
por

meio
de
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
(Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
sessão
: 09/11/2022 –
Turmas

Recursais
Reunidas TJMT –
processo

paradigma
1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4), que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:

Para o
recebimento
do
auxílio

fardamento

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com
a

aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Por
fim
,
quanto
à
comprovação
do
fornecimento
do
fardamento
e da
necessidade

de o

policial

esta
r

na

ativa

ou

na

reserva

remunerada
,
trata
-se de
ônus

probatório
da
parte

reclamada
, visto que se
trata
de
fato

negativo
.

Dessa forma,
diante
da
ausência
de
prova
, é
devido
o
auxílio

postulado
,
conforme

reconhecido

na

sentença
,
observada
a
prescrição

quinquenal
das
verbas
,
verificada
com base
na
data do
ajuizamento
da
ação
(24
/02/2023
).

Portanto
, o
reclamante

tem

direito

ao

auxílio

fardamento

referente
a 2018 e 2019,
como

determinado

na

sentença
.

Considerando
que
o

reclamante
se
deu

por

satisfeito
com a
sentença

proferida

e

tendo

em

vista
que
o

recorrente

foi
o Estado de Mato Grosso
,

embora
se
reconheça
a
ausência
de
prescrição e

em

respeito

ao

princípio
do
non
reformatio
in
pejus
,
a
sentença

ser
á

mantida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente) ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023